Tribunal: TJPA
Processo: 0803002-80.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803002-80.2020.8.14.0000
PACIENTE: LINDEVAL DE SOUZA NUNES, JOSE BONFIM DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTANA DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. (ART. 33 E 35 DA LEI Nº 11.343/06).

1 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA.
NÃO CONHECIMENTO.
TRATA-SE DE REITERAÇÃO DE PEDIDO FEITO EM
WRIT
ANTERIOR SEM QUE TENHA SIDO TRAZIDO FATOS NOVOS QUE POSSAM EMBASAR O PEDIDO DOS PACIENTES. TESE JÁ ANALISADA NO HC Nº 0800147-31.2020.814.0000, COM AS MESMAS PARTES
, MESMA CAUSA DE PEDIR E COM AS MESMAS FUNDAMENTAÇÕES, TRATANDO-SE ASSIM, DE REITERAÇÃO DE PEDIDO.

2- ORDEM NÃO CONHECIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, pelo
não conhecimento
da ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos 15 (quinze) dias do mês de maio de 2020.

Julgamento presidido pelo (a) Excelentíssimo (a) Senhor (a) Desembargador (a Leonam Gondim da Cruz Júnior .

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 0803002-80.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULA OHANA MARTINS CARDOSO (OAB/PA – 24.100)

PACIENTES: LINDEVAL DE SOUZA NUNES

JOSÉ BONFIM DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS

R E L A T Ó R I O

Trata-se da ordem de Habeas Corpus Liberatório com pedido liminar, impetrado em favor de
LINDEVAL DE SOUZA NUNES

e JOSÉ BONFIM DOS SANTOS SILVA
, em face do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia
/PA,
sob a alegação de que os pacientes estão sofrendo constrangimento ilegal em virtude do excesso de prazo na formação da culpa e consequente revogação da prisão preventiva decretada pelo juízo coator.

Consta na impetração que os Paciente encontram-se segregados desde a data de 04 de agosto de 2017 sem que tenha sido prolatada sentença, visto que as alegações finais já foram apresentadas pelos Pacientes nas datas respectivas de 15 de maio de 2019 e 05 de agosto de 2019 e que a defesa dos Pacientes aguarda por cerca de 01 (um) ano para a prolação do decreto preventivo.

Relata que na data de 04 de agosto de 2017 os pacientes foram presos portando cerca de 2.240 quilogramas de substância conhecida por crack e que estava na mochila do Paciente JOSÉ BONFIM.

Aduz que após a apresentação de defesas preliminares pelos Pacientes, foi designada audiência de instrução para a data de 07 de maio de 2018, ficando naquela oportunidade condicionada a finalização da instrução a devolução da Carta Precatória para interrogatório do acusado

WANDERSON LIMA LOPES.

Reforça que em decorrência da demora na devolução da Carta Precatória pelo Juízo de Redenção/PA, os autos encontram-se sem prolação de provimento jurisdicional, configurando assim, excesso de prazo, o que vem causando constrangimento aos ora Pacientes.

Ventila a possibilidade de concessão de liminar em sede de
habeas corpus
quando presentes os requisitos ensejadores para tal, como o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora.

Requereu ao final, concessão de medida liminar para determinação imediata da soltura dos Pacientes e no mérito pela concessão em definitiva da ordem.

Na data de 03 de abril de 2020,

o pedido de liminar foi indeferido e determinado que que fosse solicita informações ao Juízo Coator e após, encaminhado os autos à Procuradoria de Justiça do Ministério Público para análise e parecer. (ID 2927643)

O Juízo Coator através do Ofício nº 945/2020-SSDP-HC, datado de 07 de abril de 2020, informou que:

“(...)
Os pacientes foram presos em flagrante, ocasião em que a Autoridade Policial noticiou este juízo. Em decisão fundamentada, após a realização de audiência de custódia, foi homologada a prisão em flagrante, e posteriormente convertida em prisão preventiva em vista da necessidade de se garantir a ordem pública a aplicação da lei penal, bem como a conveniência da instrução criminal.

[...]

Foi homologada a prisão em flagrante e convertida em prisão preventiva no dia 05/08/2017.

Após a apresentação de todos os memorias escritos, estão os autos conclusos para sentença desde o último dia 27/07/2020, já na vigência da Resolução n° 313 de 19 de março de 2020-CNJ e a Portaria Conjunta nº 04/2020 de 19/03/2020 da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (...)”

A Procuradoria do Ministério Público, através do Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou pelo não conhecimento do
habeas corpus
por tratar-se de reiteração de pedido.

É o relatório.

VOTO

V OT O

Constato que as argumentações trazidas neste
writ
são as mesmas esboçadas no HC nº
0800744-97.2020.814.0000
, que foram distribuídos na data de
01 de fevereiro de 2020,
com decisão proferida na data de
03 de fevereiro de 2020 sobre pedido de liminar,
pelo
Des.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO,
sendo as mesmas as causas de pedir, inclusive com peça inicial idêntica.

Vislumbra-se que no
Habeas Corpus
citado ao norte e que se encontra sob a Relatoria do Exmº Sr. Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO, são os mesmos pedidos feitos no presente
writ.

Assim, apesar da impetração do presente remédio constitucional ser posterior àquele supracitado e ser o mesmo Impetrante, refere-se a mesma ação penal
(Processo nº 0011310-74.2019.814.0065)
, apresenta a mesma parte, mesma razão de pedir e baseia-se na mesma ação penal, razão pela qual não o conheço, pois são idênticas as argumentações expostos naquele
habeas corpus
, não se verificando qualquer alteração fática na situação do Paciente capaz de levar a uma nova análise do pedido liminar deste
mandamus.

O Douto Procurador de Justiça, Dr. Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva, se manifestou nos seguintes moldes:

“(...)I – DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS:

Com efeito, ao analisar as argumentações contidas no presente writ, verifica-se serem as mesmas expedidas no Habeas Corpus nº
0800147-31.2020.8.14.0000
, de relatoria da eminente DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, impetrado pela mesma causídica PAULA OHANA MARTINS CARDOSO.

Nesse passo, ocorre que in casu a impetrante não trouxe qualquer fundamento novo capaz de alterar a situação processual dos pacientes, sendo exclusivamente utilizada reiteração de tese levantada no mandamus supramencionado.

Revela-se, portanto, manifestamente incabível o writ que veicula pedido idêntico ao formulado em pleito anterior.[...]

Outrossim, frise-se que a instrução encontra-se encerrada, feito que inviabiliza a alegação de excesso de prazo, entendimento esse que ensejou a edição da Súmula nº 52, do colendo Superior Tribunal de Justiça, e Súmula n° 01 do E. TJE/PA. Além disso, os autos foram conclusos para sentença apenas em 27.03.2020, já na vigência da Resolução nº 313, de 19.03.2020 – CNJ, e da Portaria Conjunta nº 04/2020, de 19.03.2020, do E. TJE/PA, conforme salientou a autoridade inquinada coatora.

II – CONCLUSÃO:

Ante ao exposto, este
ÓRGÃO MINISTERIAL MANIFESTA-SE PELO NÃO CONHECIMENTO
do presente habeas corpus, diante da não alteração das argumentações expedidas em impetração anterior. (ID 2946834)

Em consonância com o entendimento acima exposto, jurisprudência dessa
Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ARTS. 157, §2º-A, INCISO I E 288, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, TUDO NA FORMA DO ART. 69 DO CÓDIGO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INIDONEIDADE DE FUNDAMENTOS.
REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO
. ILEGALIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. AUSÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. MÚLTIPLOS RÉUS. IMPROCEDÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.
2 – A ausência de representante do Ministério Público e da defesa em audiência de custódia configura mera irregularidade. A constrição cautelar determinada em audiência de custódia será ilegal apenas se desatendidos os requisitos legais da prisão ou se a autoridade judicial deixar de observar aos direitos constitucionais do preso - o que, no caso, não ocorreu. 3 - O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso. 3.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, pois trata de caso complexo, em que existe pluralidade de agentes e fez-se necessária a realização de perícia técnica para incrementar o conjunto probatório. 4 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 5 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada. (2805131, 2805131, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-03-02, Publicado em 2020-03-04).
Negritei

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente ordem,
nos termos da fundamentação alhures,
determinando, em consequência, o
arquivamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, 15 de maio de 2020.

Desa

ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 18/05/2020